Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . MOMENTO INADEQUADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. O Código Instrumentário, na seção referente à exibição de documento ou coisa, cuida de duas possibilidades diversas. A primeira, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder da parte (arts. 396 a 400); a segunda, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder de terceiro (arts. 401 a 403).
3. A produção de prova documental deve observar o momento processual adequado, reservando-se a concessão de tutela de urgência para quando restar evidenciado o risco de perecimento ou alteração do documento. Em regra, o pedido de exibição de documentos deve ser analisado quando da intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ou seja, durante a fase de instrução probatória, podendo ensejar, inclusive, a inversão do ônus da prova, caso estejam presentes os requisitos para tanto.
4. Versando o caso sobre anulação de negócio jurídico, em razão de suposto vício de consentimento, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam ampla dilação probatória.
5. Agravo de instrumento não provido.